Tribunal: TJDFT
Processo: 0753644-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial para determinar que o Distrito Federal, ora agravante, expeça certidão positiva com efeito de negativa para a parte autora, ora agravada, e se abstenha de inserir a dívida em cadastros de restrição ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o seguro garantia apresentado pela parte agravada cumpre os pressupostos necessários para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a proibição de incluir a dívida em cadastros restritivos ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravada comprovou o registro da apólice e a regularidade da empresa seguradora na Superintendência de Seguros Privados (Susep), o que satisfaz os requisitos estabelecidos nos arts. 8o, caput, e 9o, III e IV, da Portaria PGDF n. 378/2019.
4. A previsão contida na apólice no sentido de que a obrigação de pagamento da indenização pela seguradora será gerada com o trânsito em julgado da decisão de mérito em desfavor do contribuinte se coaduna com o § 7o do art. 9o da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF), incluído pela Lei n. 14.689/2023.
5. A inexistência de cláusula na apólice que estabeleça a possibilidade de acionar a seguradora para depositar judicialmente o valor da indenização quando não for atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não for recebida com efeito suspensivo é incapaz de afastar o cabimento do seguro garantia ofertado, pois a entrega da quantia está condicionada ao trânsito em julgado da sentença, consoante o dispositivo legal supracitado e a interpretação do art. 32, § 2o, da LEF adotada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.310.912/MG, DJe de 12/4/2024).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.